Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-70.2008.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000383-70.2008.8.14.0021

APELANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM PROMOÇÃO PESSOAL DE PREFEITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 11, XII, DA LIA. IRRETROATIVIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUSTE DAS SANÇÕES À NOVA REDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconhecendo a prática de promoção pessoal mediante inserção de nome e slogan de campanha em prédios públicos, veículos oficiais e documentos administrativos, em afronta ao art. 37, § 1º, da CF/1988, e ao art. 11 da LIA. O réu foi condenado às sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iii) avaliar se a conduta do réu configura ato de improbidade administrativa, especialmente diante da alteração da LIA pela Lei nº 14.230/2021; (iv) estabelecer a adequação e proporcionalidade das sanções aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não incide sobre ações ajuizadas antes da Lei nº 14.230/2021, pois o STF, no Tema 1199, fixou a irretroatividade do novo regime prescricional.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os argumentos do réu e demonstrar, com base nas provas documentais e fotográficas, o desvirtuamento da publicidade oficial para fins de autopromoção, afastando alegação de nulidade.

O uso reiterado de nome e slogan do prefeito em bens, veículos e documentos públicos caracteriza ato de improbidade administrativa por violação dolosa aos princípios da impessoalidade e moralidade (CF, art. 37, § 1º), subsumido ao art. 11, XII, da LIA, em continuidade típico-normativa, conforme orientação do STJ.

O dolo específico resta evidenciado na conduta do agente, que deliberadamente vinculou sua imagem à gestão pública, com finalidade de autopromoção política, sendo irrelevante a alegação de costume administrativo e a alegação de uso de recursos próprios sem comprovação.

As sanções impostas devem ser ajustadas à redação atual da LIA (art. 12, III), limitando-se à multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por até 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sanções ajustadas de ofício à nova redação do art. 12, III, da LIA.

Tese de julgamento
:

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a atos posteriores à sua vigência.

A utilização de publicidade institucional para promoção pessoal do gestor público configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da impessoalidade e moralidade.

A revogação do art. 11, I, da LIA não enseja abolitio criminis, subsistindo a conduta no art. 11, XII, da lei, por continuidade típico-normativa.

As sanções por atos ímprobos praticados sob o art. 11 da LIA devem ser ajustadas à nova redação do art. 12, III, impondo-se a multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, caput e XII, e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199 da repercussão geral, Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.206.630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 27.02.2024; TJPA, AC nº 0839216-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024; TJ-MG, AC nº 0027841-93.2017.8.13.0241, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,

modulando, de ofício, as penas imputadas conforme a nova redação da LIA dada pela Lei 14.230/21, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
(Id 20657816) contra a sentença (Id. 20657655) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu pela prática de improbidade prevista no caput do art. 11, inciso I da Lei 8.429/92, com as sanções do art. 12 do mesmo diploma legal.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: a) prejudicial de prescrição intercorrente diante da paralisação processual por cerca de nove anos; b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao dano; c) ausência de dolo, sustentando que cumpriu a ordem judicial de retirada com recursos próprios e que a prática era costumeira em diversos municípios; d) ausência de comprovação do uso de verbas públicas; e) desproporcionalidade da multa civil aplicada.

Contrarrazões refutando as alegações do apelante, reafirmando a caracterização da promoção pessoal como ato de improbidade, a presença do dolo e a adequação das sanções aplicadas, reiterando a violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa e o desvirtuamento de verbas públicas (Id 20657824).

Parecer do Ministério Púbico confirmando os termos das contrarrazões (Id 21475848).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Vicente de Paula Pedrosa da Silva, ex-Prefeito do Município de Igarapé-Açu, em 30/06/2008.

O autor alega que foi protocolada por dois Vereadores do Município de Tomé-Açu, na Promotoria de Justiça, Representação reportando que o Prefeito, ao assumir a gestão, determinou a pintura de, praticamente, todos os prédios públicos, mandando constar, em destaque, além de seu nome, o slogan com que identificou a coligação que o elegeu “Trabalho e Competência”. Do mesmo modo, os veículos e os documentos oficiais do governo municipal passaram a ter o timbre do nome do prefeito representado.

Aduz a ocorrência de promoção pessoal do então gestor público, conduta que configura violação aos princípios da Administração Pública, especialmente a impessoalidade e a moralidade, tipificando atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), bem como o artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.

Junta os autos de inquérito civil (Id 20657618 - Pág. 26 - 20657619 - Pág. 26) instaurado para apurar os fatos alegados na Representação, em que constam documentos oficiais com o nome do prefeito e o slogan da campanha e fotografias, sendo: receituário médico; regimento interno do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; fotos de veículo da prefeitura; fotos de eventos de promoção social realizado pela Prefeitura; Ofícios; panfleto de divulgação de evento de 7 de setembro/2005; convite da Prefeitura para a solenidade da semana da pátria, para cerimônia de casamento comunitário civil e para festa do dia internacional do idoso; documento de requisição e resultado de exames da Secretaria Municipal de Saúde; fotografias de prédios públicos; fotografias de muros pintados com o brasão do município, o nome do prefeito e o slogan da campanha; informativo dos feitos da prefeitura e outros. Ainda, relatório de constatação e levantamento dos fatos denunciados elaborado pela Promotoria de Justiça e certidão do Cartório do Único Ofício de Igarapé-Açu de pagamento pela Prefeitura do valor referente a 50% dos casamentos comunitários.

Em 02/07/2008, foi proferida decisão concedendo o pedido de antecipação de tutela, considerando o prejuízo aos cofres públicos e o ano eleitoral, e determinando ao requerido a retirada de seu nome de todo e qualquer bem, prédio, ou obra públicos; veículos oficiais; documentos municipais e determinando a intimação do requerido para se manifestar sobre a ação, nos termos do art. 17, § 7º da LIA (Id 20657620 - Pág. 2-4).

Certificada a notificação pessoal do requerido, no dia 02/07/2008 (Id 20657620 - Pág. 9). No mesmo dia, o réu peticionou requerendo dilação de 10 dias do prazo para cumprimento da obrigação, justificando pela extensão territorial do Município (Id 20657621 - Pág. 1). O pedido foi deferido (Id 20657621 - Pág. 3).

Em 10/07/2008, o requerido apresentou manifestação, pugnando pela rejeição da ação, alegando, em síntese, a inaplicabilidade da ação de improbidade administrativa aos agentes públicos; a impossibilidade de coexistência de infração político-administrativa com ato de improbidade (Id 20657622 - Pág. 2-4).

Após réplica do autor, em 02/12/2008, a ação foi recebida com subsunção dos fatos à hipótese prevista do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92; e determinada a citação do réu (Id 20657624 - Pág. 2).

Certificada a dificuldade de citação, tendo em vista o réu não mais residir no município (Id 20657624 - Pág. 4). Após digitalização dos autos, o autor, intimado, forneceu o endereço atualizado do réu (Id 20657633). O réu foi citado para contestar a ação em 11/08/2020 (Id 20657637).

Apresentada contestação em que o réu alega que retirou, com recursos próprios, as inscrições de seu nome e slogan da campanha de todo e qualquer bem, prédio ou obra pública, demonstrando sua boa-fé; que a aposição de tais inscrições, também, se deu com seus próprios recursos, não havendo prejuízo ao erário municipal; que não houve violação aos princípios da administração pública (art. 11º), eis que esta violação exige ato deliberado, vontade, dolo comprovado; que decorreu o prazo de prescrição por falta de interesse de agir; que, foi prejudicado, pois, em tantos anos, servidores envolvidos falecem (provas testemunhais), documentos se perdem/deterioram (provas documentais); que não ocorreu enriquecimento ilícito, nem dano ao erário (arts. 9º e 10 da LIA); que não há prova que demonstre a utilização de verba pública e o dolo, no caso; que houve equívoco no ato de publicidade, costume do lugar. Não junta documentos.

Prolatada decisão rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de prescrição, fixando os pontos controvertidos, com determinação para as partes a manifestação sobre o julgamento antecipado da lide, oportunidade em que deveriam apresentar alegações finais, ou em caso negativo se possuíam outras provas a produzir, inclusive em audiência de instrução e julgamento, especificando-as no prazo de 10 (dez) dias (Id 20657649).

As partes apresentaram alegações finais (Id 20657652; 20657654).

A sentença, proferida em 26/04/2021, julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu às sanções de perda da função pública (se estivesse exercendo), multa civil correspondente a 25 (vinte e cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo, suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais por 3 (três) anos. A decisão fundamentou-se na constatação de que o ex-Prefeito agiu com "indisfarçável intento doloso de promoção pessoal", violando flagrantemente o princípio constitucional da impessoalidade e o artigo 11, inciso I da LIA.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: a) prejudicial de prescrição intercorrente diante da paralisação processual por cerca de nove anos; b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao dano; c) ausência de dolo, sustentando que cumpriu a ordem judicial de retirada com recursos próprios e que a prática era costumeira em diversos municípios; d) ausência de comprovação do uso de verbas públicas; e) desproporcionalidade da multa civil aplicada.

Prejudicial de prescrição

O apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a paralização do processo por mais de 8 (oito) anos.

A ação de improbidade em questão foi ajuizada em 30/06/2008, quando não havia previsão legal de prescrição intercorrente, mas somente a prescrição originária, nos termos do art. 23, inciso I da Lei nº 8.429/92 (LIA), que determinava o prazo de cinco anos após o término do exercício de mandato, para a proposição da ação de improbidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE DINHEIRO. ART. 23, I E II, DA LEI 8.429/1992. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PARTICIPAÇÃO NO ATO ÍMPROBO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. 1. O art. 23 da Lei 8.429/1992, que regula o prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa, não possui comando a permitir a aplicação da prescrição intercorrente nos casos de sentença proferidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento ou do ato citatório na demanda. Precedente. 2. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 282/STJ). 3. Inviável a modificação das premissas fáticas estabelecidas pela instância ordinária, referente à participação da recorrente na consecução e proveito do ato ímprobo, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 4. Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes. Precedentes do STJ. 5. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 6. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1289993/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013)”

A Lei nº 14.230/2021 introduziu expressamente a prescrição intercorrente na LIA. Contudo, o STF, ao julgar o Tema 1199, decidiu pela irretroatividade das novas disposições relativas à prescrição, para atos de improbidade praticados antes de sua vigência (26/10/2021).

Destaco a ementa do ARE 843989:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF,
ART
. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de
Improbidade
Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no
art
. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de
improbidade
administrativa (
art
. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à
improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado".

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de
improbidade
administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de
improbidade
administrativa é um ato ilícito civil qualificado – "ilegalidade qualificada pela prática de corrupção" – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo
11
da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de
improbidade
administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10,
11
; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de
improbidade
administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de
improbidade
administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de
improbidade
administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de
improbidade
administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF,
art
. 37, §4º).

11
. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de
improbidade
administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de
improbidade
administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de
improbidade
administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de
improbidade
administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de
improbidade
administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade
Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)"

A tese fixada, nesse particular, foi a seguinte: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Isso significa que, para ações ajuizadas antes da nova lei, como é o caso dos autos, a contagem do prazo de prescrição intercorrente deve ser analisada sob a ótica da legislação anterior ou, a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, 26/10/2021, para os marcos processuais subsequentes.

Nessa esteira, segue a jurisprudência. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES À LEI DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
. TERMO INICIAL. I
. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.199, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei nº 14 .230/2021, que inseriu o referido instituto na Lei nº 8.429/1992. Considerando que a Lei nº 14.230/2021 foi publicada em 26/10/2021, a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 00904493420148090051, Relator.: RONNIE PAES SANDRE, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)”

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADAS –
MÉRITO – PROCESSO CRIMINAL QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS QUE LHES SÃO IMPUTADOS NA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VINCULAÇÃO DO RESULTADO CRIMINAL – INCURSÃO NA PREVISÃO DO ART. ART. 9º, INCISO V, DA LEI N. 8 .429/92 – RECURSOS IMPROVIDOS, COM O PARECER. I)
Conforme definido pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 1.199, os prazos prescricionais previstos na Lei nº 14 .230/2021 não retroagem, sendo aplicáveis a partir da publicação do novo texto legal (26/01/2021).
Assim, se a ação foi ajuizada anteriormente à publicação da inovação legal, a prescrição intercorrente introduzida na LIA pela Lei 14.230/2021 não é aplicável ao caso. Preliminar rejeitada . II) Se do teor da sentença exarada extrai-se que a condenação dos réus se deu de forma fundamentada, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentaçao deve ser rejeitada, vez que não se pode confundir o inconformismo da parte que teve o julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. III) A condenação transitada em julgada dos réus no processo criminal pela prática do crime de corrupção passiva, restando comprovada a percepção de vantagem econômica indevida em razão do cargo, implica em condenação também por ato de improbidade administrativa, tendo em vista a configuração da hipótese do artigo 9º, inciso V, da Lei 8.429/92 . Caso em que resultado do criminal determina o do cível e não prevalece a independência das instâncias, porquanto provada a materialidade e a autoria dos fatos, o que, por conseguinte, torna certa a prática do ato de improbidade pelo réus previsto no artigo 9º, inciso V, da Lei 8.429/92. IV ) Recursos impróvidos, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08000086820138120004 Coronel Sapucaia, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo FNDE contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa, com base no § 5º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14 .230/2021, aplicado retroativamente. 2.
A tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral, dispõe que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14 .230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. A sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, diverge do entendimento firmado pelo STF, que possui natureza vinculante. 4 . Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00383330520144013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCUS BASTOS, Data de Julgamento: 08/03/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/03/2024 PAG PJe 08/03/2024 PAG)”

“Constitucional e Administrativo. Apelação cível.
Ação de improbidade administrativa. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade. Irretroatividade da lei quanto ao ponto. Entendimento fixado em sede de repercussão geral
. Nulidade da sentença configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1 - Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 1997, por irregularidades decorrentes do assentamento de cerca de 1000 (mil) pessoas, que ameaçavam invadir Fazenda pertencente ao espólio de Manuel Pinto da Silva, naquele mesmo ano, época em que os Apelados ocupavam os cargos de: Prefeito; Vice-Prefeito; Vereador; Vereador; Procurador; e Tesoureira do Município de Marituba.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecida no artigo 23, §4º, da Lei n.º 8.429/1992, com o advento da Lei n.º 14.230/2021, por ser a legislação mais benéfica aos Apelados.

III. Razões de decidir

3 - No caso concreto, apresentadas as defesas e prosseguindo o trâmite processual na instância de origem, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente pelo decurso do tempo, ora objeto de insurgência por meio de recurso de apelação.

4
- A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, inseriu a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, para evitar que os processos se prorroguem indefinidamente sem a respectiva conclusão. Entretanto, a alteração não possui aplicabilidade imediata, conforme definido em sede de repercussão geral no Tema 1199/STF
.

5 - Diante da irretroatividade da prescrição intercorrente, os prazos começarão a contar a partir da publicação da Lei n.º 14.230/2021, somente a partir de 26/10/2021, ou seja, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

6 - Com efeito, em que pese as alegações dos Apelados, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, impondo-se o acolhimento do apelo interposto.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação Cível conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 23, §4º da Lei n.º 8.429/1992, com redação da Lei n.º 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 119/STF;

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037138120138140027 23664791, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público); e

- (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000344320078080062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061443-67.2006.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

I -
O cerne da controvérsia recursal versa sobre a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, em decorrência das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021;

II -
No presente caso, o Juízo
a quo
aplicou retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a prescrição com base na nova redação do art. 23, § 5º da LIA, o que vai de encontro à tese estabelecida pela Suprema Corte;

III
- A Lei nº 14.230/2021 introduziu modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), estabelecendo novos critérios para a efetivação e tramitação judicial dos atos de improbidade administrativa;

IV -
O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, conforme tese firmada no Tema 1.199 do STF;

V – Recurso provido. Sentença reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839216-40.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que anulou sentença que reconheceu prescrição intercorrente em Ação de Improbidade Administrativa, por aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática configura decisão surpresa por aplicar precedente vinculante sem prévia oitiva das partes; (ii) se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de precedente vinculante do STF (Tema 1199) não configura decisão surpresa nem exige prévia intimação.

A Lei nº 14.230/2021 tem efeitos irretroativos quanto ao novo regime prescricional, conforme fixado pelo STF.

O dolo na conduta é matéria de mérito, e não interfere na aplicação da tese firmada.

A decisão monocrática tem fundamentação adequada e segue dispositivos legais e regimentais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação de tese firmada em repercussão geral não configura decisão surpresa.

O regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo.

Sentença que aplica tal regime retroativamente deve ser anulada por violar o Tema 1199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 10, 487, II, 489, §1º, V, 927, III, e 932, V, “b”; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §4º; RITJPA, art. 133, XII, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.08.2022; TJPA, AC nº 0003713-81.2013.8.14.0027, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJPA, AC nº 0000828-08.2016.8.14.0054, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023; TJPA, AC nº 0009382-53.2007.8.14.0051, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019873-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025)”

Nesses termos, considerando a prolação da sentença ocorrida em 26/04/2021, não há se falar no decurso do prazo da prescrição intercorrente, no caso dos autos; levando em conta, ainda, que, na ADI 7.236 (de 2022), foi suspensa a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no
caput
deste artigo”

contida no artigo 23, §5º, da Lei de Improbidade Administrativa, que trata especificamente da prescrição intercorrente.

Prejudicial rejeitada.

2. Preliminar de nulidade

Alegada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, considerando que o Juízo afirma ter havido um desvirtuamento das verbas públicas que foram aplicadas na promoção pessoal do requerido.

Destaco os termos da sentença sobre esse ponto:

“
Da análise da peça contestatória apresentada pelo réu, observa-se que nela o demandado não nega categoricamente que tenha realizado sua promoção pessoal, apenas afirma que o fez com recursos próprios, negando que tenha enriquecido ilicitamente, ou causado prejuízo ao Poder Público Municipal, ou ainda ferido qualquer princípio da Administração Pública, todavia, sua negativa não se sustenta, não tendo juntado qualquer documento que possa direcionar à afirmação de sua tese. Primeiro, porque o réu na condição de Prefeito Municipal era o primeiro encarregado de tais atos, mormente em se considerando as pequenas proporções do Município. Aliás, não se pode olvidar que era o réu o único beneficiário, não se podendo dar vazão à pueril assertiva de que teria se utilizado de recursos próprios, tanto para colocar os nomes, quanto para retirá-los, quando da ordem judicial, e que esse simples ato, na concepção do réu, não teria se quer ferido princípios administrativos, o que vai de encontro ao farto material probatório juntado pelo Ministério Público.

Evidente, pois, a extrapolação do dever constitucional de publicidade e o inequívoco intento de promoção pessoal do ocupante do cargo de Prefeito Municipal em cristalina ofensa ao princípio republicano e da impessoalidade.

Dessa forma, resta claro que, ao praticar reiteradamente tais atos, o réu cometeu improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n° 8.429/92
.

...

Além disso, há desvirtuamento das verbas públicas, que ao invés de terem por alvo a utilidade à população, serviram para promoção pessoal, contrariando, dentre outros, o princípio da moralidade inerente à Administração Pública.

Deveras, caracteriza-se ato de improbidade administrativa influir de qualquer forma para a aplicação irregular de verba pública, nos termos do art. 10, XI, da Lei nº 8.429/92. A improbidade administrativa restou caracterizada na espécie, subsumindo os atos praticados pelo requerido no art. 11, caput e inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, desde já reforçando que para tanto é desnecessária a existência de prejuízo efetivo ao erário, uma vez que o dolo está presente.
” (grifado)

O apelante argumenta que o tempo decorrido no tramitar do processo teria influenciado na deterioração de provas documentais e comprometido o devido processo legal. Entretanto, não especifica as provas que foram comprometidas e de que forma isso teria ocorrido. Nota-se que o réu, desde a sua contestação (Id 20657640), detém-se a refutar a ausência de improbidade por inexistência de dano ao erário; argumenta, ainda, que sua conduta representa mero equívoco, sem potencial ofensivo aos ditames da lei de improbidade administrativa.

O julgado consignou, entretanto, que, apesar de ter afirmado que a aposição e a retirada de sua “propaganda” teriam sido financiadas com recursos próprios, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar tais alegações; restando a depreensão de que os cofres públicos sofreram abalo indevido com o ato ímprobo do então prefeito. Cabe exemplificar a propaganda da Prefeitura em que constam fotos do antes e depois de veículos recuperados, sendo que, no “depois”, todos os veículos estão adesivados com o nome do prefeito (Id 20657618 - Pág. 33).

De outra banda, vejo ressaltar, das peças de defesa, a verdadeira ocorrência dos fatos relatados pelo autor sobre a conduta do réu de promoção de seu nome e do slogan de campanha de sua coligação nos documentos oficiais, prédios e veículos públicos. É que tais alegações não foram refutadas, mas sim confirmadas pelo ex-prefeito.

Nesse contexto, não há se falar em ausência de fundamentação na sentença recorrida, porquanto, de forma suficiente, foram enfrentados os argumentos deduzidos no processo, observando o contraditório e a ampla defesa e adotando conclusão lógica de acordo com o ordenamento jurídico aplicável ao caso concreto.

Destaque-se que, ao magistrado, é legalmente permitido decidir em conformidade com seu entendimento motivado consoante as provas contidas nos autos; não sendo obrigado a rebater todas as questões aventadas pelas partes.

Destaco entendimento do STJ nessa esteira:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)”

Não se vislumbra nulidade, no caso, pois a sentença se mostra suficientemente fundamentada, deixando clara a razão de decidir sobre a configuração do ato ímprobo violador de princípios da administração pública, ante o inequívoco intento de promoção pessoal do réu quando ocupante do cargo de Prefeito Municipal, que não se desincumbiu de provar ter arcado com as despesas de sua promoção pessoal com utilização de bens públicos. Quanto ao dolo, na espécie, é matéria afeta ao mérito da questão; não cabendo, pois, o esgotamento em fase preliminar.

Delineadas as razões, rejeito a preliminar.

3. Mérito

Da configuração do ato ímprobo

O cerne da controvérsia reside na caracterização do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, especificamente a impessoalidade e a moralidade.

A conduta do réu descrita nos autos é a de fazer constar seu nome e slogan de sua campanha em prédios públicos, veículos e documentos oficiais. A sentença conclui que o ex-Prefeito agiu com "indisfarçável intento doloso de promoção pessoal". O apelante sustenta a ausência de dolo e dano ao erário, alegando sua boa-fé com a retirada das pinturas com recursos próprios.

Sobre a impessoalidade, o artigo 37, § 1º, da Constituição Federal é claro ao proibir o uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em atos de publicidade da Administração. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

(...)

§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
.”

A publicidade, portanto, destina-se apenas à finalidade constitucional de educar, informar ou orientar, sendo indevida promoção pessoal do gestor público, que ocorre quando a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos desvia-se de seu caráter educativo, informativo ou de orientação social para se vincular a imagem do gestor público às realizações da administração, em detrimento do ente público.

No caso, o enquadramento do ato praticado pelo apelante se deu com base no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92, que, em sua redação original previa, de forma genérica, o ato de improbidade administrativa por violação de princípios da administração pública, nos seguintes termos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Com a edição da Lei n.º 14.230/2021, houve a revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92. Contudo, na prática, essa alteração não resultou na abolição da figura escrita no
caput
, que continuou a ser disciplinada, de forma taxativa, no inciso XII, representando a continuidade típico-normativa da conduta, segundo entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AREsp 1.206.630-SP, cuja ementa transcrevo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA
. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. 2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576). 3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas. 4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)” (grifado)

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar a LIA, passou a exigir dolo específico para a configuração de todos os atos de improbidade administrativa, definindo-o como a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero dolo genérico".

No caso concreto, a prova documental e fotográfica, constante nos autos, demonstra a prática do ato de promoção pessoal do ex-prefeito municipal que, em sua gestão, estampou, com evidente destaque, em prédios públicos do município, o seu nome e o slogan de sua coligação política: “Trabalho e Competência”. Observa-se que, em alguns casos, o nome do prefeito foi grafado com letras maiores do que a identificação do próprio prédio público (Id 20657618 - Pág. 41; 42; 43; 46). Do mesmo modo, colocou sua “marca” nos veículos e documentos oficiais do Governo Municipal, como receituários médicos, ofícios, convites, informativos e faixas.

As fachadas dos prédios públicos - inclusive escolas -, as publicações e convites de eventos realizados pela Prefeitura municipal - embora tratassem de ações públicas –, em geral, estampavam o nome do Prefeito e o slogan da sua campanha, atribuindo-lhe a realização dos feitos administrativos, como se fossem de iniciativa própria e não da gestão pública.

Ao ser intimado para retirar as propagandas pessoais, o réu solicitou dilação de prazo, alegando a necessidade por conta da extensão territorial do Município, do que se depreende a veracidade e a quantidade do trabalho necessário para remover todas as inscrições indevidas feitas pelo ex-prefeito, com promoção pessoal.

É evidente que o apelante se utilizou de tal prática para consolidar sua imagem junto à população, desvirtuando o caráter impessoal e educativo da publicidade oficial disciplinada no art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

A conduta dolosa se configura na escolha deliberada em associar seu nome a prédios, obras, programas e eventos municipais, o que demonstra a intenção de promoção pessoal, em detrimento da finalidade da publicidade dos atos da administração pública. O dano ao erário se evidencia, porquanto o gestor municipal se aproveitava de obras públicas para fazer propaganda própria, com intuito político, o que reforça o ilícito de

violação dolosa à publicidade, à impessoalidade e à moralidade.

Quanto à alegação de que as propagandas teriam sido feitas com utilização de recursos próprios, além de inverossímil - porquanto não se vislumbra a possibilidade de, em uma obra ou reforma, serem feitos serviços com duas fontes de renda, uma sob a responsabilidade financeira do ente público e outra do próprio gestor-, não restou comprovada pelo réu, a quem competia o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do art. 373 do CPC.

Foi suscitada, ainda, pelo apelante que essa prática seria "costumeira" em todos os municípios do Pará, à época. Porém, tal afirmação, mesmo que seja verdadeira, não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta, pois a violação a um princípio constitucional não pode ser convalidada pelo costume, ou melhor, pelo mau costume.

Resta, portanto, configurada a violação ao art. 11, caput, XII, da LIA, "verbis":

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
"

A jurisprudência tem se mostrado nesse sentido, como se destaca:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE OFICIAL.

PROMOÇÃO PESSOAL. EX-PREFEITO. IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Luiz Flávio Malta Leroy contra sentença que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante, ex-prefeito do Município de Esmeraldas, à multa civil com base no art. 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/92 . O apelante foi acusado de utilizar material publicitário com o intuito de promoção pessoal, infringindo os princípios da administração pública e desrespeitando recomendação expressa do Ministério Público para cessar a conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram ato de improbidade administrativa por promoção pessoal; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade das sanções aplicadas na sentença, considerando a alegação de ausência de dolo. III . RAZÕES DE DECIDIR
A publicidade institucional deve seguir os princípios constitucionais da impessoalidade e da finalidade educativa, informativa ou de orientação social, sendo vedada a vinculação de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, conforme o art. 37, § 1º, da Constituição Federal. A presença do dolo é evidenciada pela escolha deliberada do apelante em associar seu nome e imagem aos materiais de publicidade institucional, contrariando recomendação formal do Ministério Público, o que demonstra sua intenção de autopromoção
. A Lei nº 14 .230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exige comprovação de dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa; no caso, o dolo foi devidamente comprovado. O princípio da continuidade normativo-típica, aplicado no caso, permite a subsunção da conduta ao inciso XII do art. 11 da LIA, configurando improbidade administrativa mesmo após a alteração legislativa. As sanções aplicadas na sentença - multa civil e condenação ao pagamento de custas - são proporcionais à gravidade da conduta, que se repetiu em desrespeito ao dever de impessoalidade e aos princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A veiculação de publicidade institucional com elementos de promoção pessoal do agente público caracteriza ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da impessoalidade, nos termos do art. 11, inciso XII, da Lei nº 8 .429/92. A exigência de dolo para configuração do ato de improbidade administrativa permanece atendida quando comprovado o intuito de autopromoção em detrimento do caráter educativo e informativo da publicidade oficial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º; Lei nº 8 .429/92, arts. 11, XII, e 12, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR, Rel. Min . Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022; STJ, AgInt no AREsp 1206630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 27/02/2024.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00278419320178130241, Relator.: Des .(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE CORES ASSOCIADAS À CAMPANHA ELEITORAL EM BENS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra ex-prefeito do Município de Aracruz, acusado de utilizar a cor laranja — associada à sua campanha eleitoral — em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão, em afronta ao princípio da impessoalidade e à Lei Orgânica Municipal, que exige o uso das cores da bandeira municipal em bens públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do inciso I do art . 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação por violação ao princípio da impessoalidade; (ii) determinar se houve ato doloso de improbidade administrativa na conduta do réu. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14 .230/2021 não afasta a condenação, pois a conduta praticada pelo apelante, de utilizar a cor laranja em bens e materiais públicos, encontra-se tipificada no inciso XII do mesmo artigo, o que configura continuidade típico-normativa. 4.
O art. 11, inciso XII, da Lei nº 8 .429/92 tipifica como ato de improbidade administrativa a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com o fim de enaltecimento pessoal, conduta diretamente associada às ações do apelante. 5. As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante utilizou deliberadamente a cor laranja em materiais e bens públicos com o objetivo de autopromoção, evidenciando o dolo na violação do princípio da impessoalidade.
6 . A semelhança entre os materiais administrativos da Prefeitura e os da campanha eleitoral do apelante corrobora a tese de que houve intenção consciente de promover sua imagem pessoal, configurando ato de improbidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. A utilização de cores associadas à campanha eleitoral em bens públicos configura ato de improbidade administrativa quando demonstrado o dolo de autopromoção, em violação ao princípio da impessoalidade.
2. A revogação do art . 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a tipificação da conduta ilícita, que permanece configurada no art. 11, inciso XII, da mesma lei, caracterizando continuidade típico-normativa . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 11, inciso XII; Lei nº 14.230/2021 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003819820178080006, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)”

“
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Improbidade administrativa. Promoção pessoal com recursos públicos. Configuração de ato ímprobo
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, fundada na promoção pessoal do então prefeito por meio da utilização de bens públicos e publicidade institucional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação do caput do art. 11 da LIA implica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) saber se houve configuração de ato de improbidade administrativa à luz da nova Lei 14.230/2021, notadamente no que se refere ao art. 11, XII, pela prática de publicidade com intuito de promoção pessoal.

III. Razões de decidir

3. A revogação genérica do art. 11 da LIA não representa abolitio criminis, dada a continuidade típico-normativa evidenciada na nova redação do art. 11, XII, da LIA.

4.
A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a conduta de promoção pessoal com recursos públicos permanece como ato de improbidade administrativa após a reforma legislativa.

5. A nova LIA exige dolo específico, configurado no caso por slogans e marcas institucionais direcionados à exaltação pessoal do agente público, em afronta ao art. 37, § 1º, da CF.

6. O conjunto probatório evidencia o uso reiterado da máquina pública com finalidade de promoção pessoal, confirmando a presença do elemento subjetivo exigido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revogação genérica do caput do art. 11 da LIA não enseja extinção do processo, em razão da continuidade típico-normativa prevista no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992. 2. Configura ato de improbidade administrativa a utilização de bens públicos e publicidade institucional para promoção pessoal do agente, evidenciado o dolo específico exigido pela nova LIA."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, XII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199; STJ, AgInt no AREsp 1.206.630-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002595920078140074 27715748, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Julg. 25/06/2025. 1ª Turma de Direito Público)”

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SANÇÕES AJUSTADAS À NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, que julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado do Pará para condenar o então prefeito municipal de Altamira pela prática de atos de improbidade administrativa, com base nos arts. 10, XI, e 11, I, da Lei nº 8.429/92.

2. A conduta apontada consistiu no uso de publicidade institucional para promoção pessoal, com aumento exponencial de gastos públicos em mídia entre os anos de 2013 a 2015, veiculando a imagem e o nome do gestor em campanhas oficiais, em violação ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as alterações da Lei nº 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar o réu; (ii) se há ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) se houve efetiva conduta dolosa a caracterizar ato ímprobo de promoção pessoal vedado pela nova redação do art. 11, XII, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1199) reconhece a irretroatividade das normas benéficas de prescrição da nova LIA.

5. O dolo específico foi demonstrado por prova documental consistente, que evidenciou o desvio da finalidade da publicidade institucional para promoção pessoal do gestor, conduta tipificada no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.
6. Aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, diante da permanência da tipicidade da conduta na nova redação da LIA.

7. Matéria que demanda prova eminentemente documental a teor do art. 443, II, do CPC.

8. Sanções originariamente fixadas ajustadas de ofício pelo relator à nova sistemática da LIA, afastando-se a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sanções ajustadas de ofício nos termos do art. 12, III, da nova redação da LIA.

Tese de julgamento: 1. A veiculação de publicidade institucional com conteúdo enaltecedor da figura do gestor público, com desvio da finalidade informativa e educativa, configura promoção pessoal vedada pelo art. 11, XII, da LIA. 2. É inaplicável retroativamente o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 às ações em curso, conforme decidido no Tema 1199 do STF. 3. A conduta dolosa que configura improbidade administrativa pode ser apurada mediante prova exclusivamente documental, sendo vedada prova testemunhal quando os fatos exigem comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, XII, e 12, III; CPC/2015, art. 443, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.196.638/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 14.04.2025.

(TJPA- Apelação Cível nº 0004150-86.2016.8.14.0005 – REL. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público. Julg.: 26/05/2025)

Assim, a conduta do apelante — fazer constar seu nome e o slogan de sua campanha política em prédios públicos, veículos, faixas e documentos oficiais — configura desvirtuamento do dever de publicidade e impessoalidade, transformando-o em mecanismo de autopromoção política. Nesses termos, uma vez demonstrada a presença do elemento volitivo, não há como afastar o reconhecimento do ato de improbidade administrativa.

Em decorrência, do ato ímprobo, foram fixadas as seguintes penalidades:

“ 1)
DECRETAR a perda da função pública que estiver exercendo ao tempo do trânsito em julgado da presente condenação
(EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 – RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção do STJ, j. 09/09/2020);

2)
CONDENÁ-LO ao pagamento de multa civil correspondente a 25 (vinte e cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo
, devendo incidir sobre o valor total da multa correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data limite em que a prestação de contas deveria ter sido realizada, considerada como o marco do evento danoso;

3)
DECRETAR

a suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos
; e

4)
PROIBI-LO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos
.”

Definida e tipificada a conduta dolosa do apelante, na forma da atual redação do
art
. 12, III, da Lei nº 8.429/92, ajusto, de ofício, as sanções à nova redação legal, que assim dispõe:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de

multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse contexto, impõe-se o ajuste nos seguintes termos:

a) o pagamento de multa civil de 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente recorrente à época;

b) a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

Retiro da condenação à perda da função pública e a perda dos direitos políticos que não mais subsistem na atual redação do
art
. 12, III, da LIA.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento; modulando, de ofício, as penas imputadas conforme a nova redação da LIA dada pela Lei 14.230/21, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2025